Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714308-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CICERO DUARTE MOURA REU: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cícero Duarte Moura contra Valter Kazuo Takahashi, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0733309-35.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. Pretende, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Examinando os autos de origem, especificamente o cumprimento de sentença n. 0733309-35.2019.8.07.0001, em que proferida a sentença rescindenda, verifica-se que Cícero Duarte Moura não obteve o benefício da gratuidade de justiça. Sequer a requereu. E não há alegação de modificação da sua situação econômica. Ainda, ao ser intimado do cumprimento de sentença, no prazo para pagamento voluntário, efetuou o depósito de R$114.133,22 (cento e quatorze mil cento e trinta e três reais, e vinte e dois centavos), em 17/5/2023, situação incompatível com pessoa hipossuficiente. O autor é advogado, inscrito na OAB/DF sob o n. 36.172. Na consulta de processos, via sistema PJe, apenas no âmbito do TJDFT, constam 175 (cento e setenta e cinco) processos com sua atuação, arquivados ou em curso, o que demonstra significativa atuação profissional. Em complemento, na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física ano-calendário 2023, exercício 2024, consta que o autor é proprietário de 2 (dois) imóveis, um localizado no Condomínio DF Century, Torre “E”, Apartamento 2.309, Águas Claras/DF e outro no Residencial Idealle, Bloco “B”, Apartamento 605, Gama/DF. Além disso, é titular de 50% (cinquenta por cento) de uma sala comercial localizada na SHN Quadra 1, Bloco “D”, n. 702, Asa Norte. A alegação de que os imóveis ainda não foram quitados, ao contrário do que objetiva o autor, revelam sua capacidade financeira para adimplir relevantes valores, haja vista, segundo informa, um dos financiamentos teria parcela no valor de R$1.701,60 (mil setecentos e um reais e sessenta centavos) e o outro (comercial) no importe de R$1.805,10 (mil oitocentos e cinco reais e dez centavos). Não há informação sobre a suposta prestação do imóvel localizado em Águas Claras/DF. Além dessas despesas, o autor também informa ter adquirido um automóvel por meio de financiamento, com prestação de R$1.449,56 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). O autor não juntou faturas de cartão de crédito e extratos bancários, mas esses desembolsos mensais são suficientes para concluir não ser pessoa hipossuficiente. Acrescenta-se, ainda, que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica do requerente (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por oportuno, pontuam-se as claras considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...) (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Derradeiramente, anota-se que o autor sequer acostou declaração de hipossuficiência e indicou possuir elevadas despesas extraordinárias, tais como tratamento de saúde. 3. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. Ainda, o autor atribui “à causa o valor de R$ 114.133,22 (cento e quatorze mil, cento e trinta e três reais, e vinte e dois centavos), devendo ser atualizados desde o pagamento”. Assim, o valor da causa deve ser atualizado até o ingresso da presente ação, e o depósito prévio e as custas devem ser recolhidas sobre essa quantia. Os demais requisitos para o processamento da ação rescisória serão avaliados após o cumprimento das determinações acima. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora